Tribunal: TJBA
Processo: 8012234-20.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8012234-20.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

APELADO: MARCOS SUEL LIMA SOUZA e outros

Advogado(s)
:
MATEUS LIMA SOUZA

ACORDÃO

Ementa
:

Direito do consumidor e civil.

Apelação cível.

Plano de saúde coletivo empresarial com menos de 30 vidas.

Reajustes anuais por sinistralidade e VCMH.

Ausência de comprovação atuarial idônea.

Abusividade configurada.

Aplicação dos índices da ANS.

Repetição de indébito em dobro.

Dano moral configurado.
Valor arbitrado razoável e proporcional.
Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1
. Recurso de apelação interposto contra sentença que, nos autos de ação revisional de contrato cumulada com pedido de indenização por danos morais e repetição de indébito, julgou procedentes os pedidos para declarar a nulidade dos reajustes anuais por sinistralidade/VCMH aplicados em 2022, 2023 e 2024, determinar o recálculo das mensalidades conforme os índices da ANS, ordenar a restituição em dobro dos valores pagos a maior e fixar indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se os reajustes anuais aplicados pela operadora, com base em sinistralidade e variação de custos médico-hospitalares (VCMH), observam a legalidade e a transparência exigidas; (ii) estabelecer se é cabível a restituição dos valores pagos a maior e em qual modalidade (simples ou em dobro); (iii) verificar se a conduta da operadora enseja indenização por dano moral.

III. Razões de decidir

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor

aos contratos de plano de saúde, nos termos da

Súmula nº 608 do STJ
,
ressalvados apenas os administrados por entidades de autogestão.

4. O ônus da prova da regularidade dos reajustes incumbe à operadora, nos termos do art. 373, II, do CPC
,
devendo esta comprovar, mediante documentação técnica idônea, a base atuarial que justificou os aumentos.

5. A ausência de planilhas detalhadas, estudos atuariais ou relatórios técnicos individualizados caracteriza violação aos princípios da transparência

e da

boa-fé objetiva, ensejando o reconhecimento da abusividade dos reajustes aplicados de forma unilateral.

6. A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça da Bahia e do STJ

orienta que, na ausência de comprovação técnica da variação dos custos, devem ser aplicados, por analogia, os índices anuais de reajuste fixados pela ANS para planos individuais
,
a fim de preservar o equilíbrio contratual e evitar onerosidade excessiva ao consumidor.

7. Diante da hipossuficiência técnica dos consumidores e da verossimilhança das alegações, é cabível a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC), impondo à operadora o dever de demonstrar a regularidade do reajuste.

8. Reconhecida a abusividade, a restituição em dobro dos valores pagos a maior é devida quanto às cobranças realizadas após

30/03/2021
,
aplicando-se restituição simples às anteriores
.

9. A imposição de reajustes abusivos e o descumprimento de determinações judiciais configuram dano moral in re ipsa
,
por comprometer a continuidade de serviço essencial à saúde, sendo razoável a indenização

de

R$ 10.000,00
,
em consonância com a gravidade da conduta e o caráter pedagógico da medida.

10. Diante da sucumbência recursal, impõe-se a majoração dos

honorários

advocatícios em favor dos patronos da parte apelada para 15% sobre o

valor da condenação
,
conforme o art. 85, § 11, do CPC
.

IV. Dispositivo e tese

11.

Sentença mantida. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8012234-20.2024.8.05.0001
, em que é apelante
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
e apelado(a)
MARCOS SUEL LIMA SOUZA e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.